Tribunal: STM
Processo: 7000151-82.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. LESÃO CORPORAL. ART. 209 DO CPM. AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A fragilidade do acervo probatório, à vista de declarações das vítimas e das testemunhas ouvidas em juízo e fora dele, torna inconclusiva a indicação da autoria delitiva, impedindo a cristalização do édito condenatório.
Caso permaneça incerta e nebulosa a comprovação da autoria, presumem-se inocentes os acusados de praticar ofensa aviltante e lesão corporal contra outros militares no interior de Organização Militar.
O convencimento judicial apto a cristalizar um juízo de condenação deve repousar sobre circunstâncias objetivas, com lastro probatório nos autos. Do contrário, a absolvição emerge como única medida, consagrando o princípio da prevalência dos interesses dos réus - in dubio pro reo.
Apelo ministerial parcialmente provido, por unanimidade, para alterar apenas o seu fundamento para a alínea "e" do art. 439 do CPPM, para todos os acusados.

Inteiro teor:
27/10/2022 12:10
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666112608038856484711188415&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/10/2022
A 13/10/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000151-82.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JONATHANN AUGUSTO DA SILVA
ADVOGADO: AMABILON DALCOMUNI (OAB PR16174)
ADVOGADO: HENRIQUE MIQUELISSA DALCOMUNI (OAB PR94354)
APELADO: BRUNO BONIFÁCIO ROSA
ADVOGADO: ARMANDO CAETANO JUNIOR (OAB PR72641)
APELADO: BRUNO CORRÊA DOS SANTOS
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: CHRISTOPHER GONÇALVES DOS SANTOS
ADVOGADO: ARMANDO CAETANO JUNIOR (OAB PR72641)
APELADO: DIEGO NARLOCH
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: EDSON CESAR TONIOLO
ADVOGADO: AMABILON DALCOMUNI (OAB PR16174)
ADVOGADO: HENRIQUE MIQUELISSA DALCOMUNI (OAB PR94354)
APELADO: FELIPE LEÃO RIBEIRO
ADVOGADO: ARMANDO CAETANO JUNIOR (OAB PR72641)
APELADO: GLEISON ALVES ROBERTO
ADVOGADO: AMABILON DALCOMUNI (OAB PR16174)
ADVOGADO: HENRIQUE MIQUELISSA DALCOMUNI (OAB PR94354)
APELADO: JHONATTAN APARECIDO DOS SANTOS DA SILVA
ADVOGADO: AMABILON DALCOMUNI (OAB PR16174)
ADVOGADO: HENRIQUE MIQUELISSA DALCOMUNI (OAB PR94354)
APELADO: JIAM AMANCIO MACHADO
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: WILLIAN DOUGLAS DA SILVA CARVALHEIRO
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: LUAN TOMAZ PEDRASSANI
ADVOGADO: AMABILON DALCOMUNI (OAB PR16174)
ADVOGADO: HENRIQUE MIQUELISSA DALCOMUNI (OAB PR94354)
APELADO: LUIZ GUSTAVO DE LIMA FURMAN
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MATHEUS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO: ARMANDO CAETANO JUNIOR (OAB PR72641)

27/10/2022 12:10
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666112608038856484711188415&evento=72166...
2/2
APELADO: MAYCON DOUGLAS MARCELINO DIAS DE SOUZA
ADVOGADO: JULIA CRISTINA VIEIRA CASTAMANN (OAB PR56498)
APELADO: PAULO CESAR FERNANDES CACIANO
ADVOGADO: ARMANDO CAETANO JUNIOR (OAB PR72641)
APELADO: RAFAEL PINTO DA COSTA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: ROBSON DE SOUZA PEREIRA
ADVOGADO: ARMANDO CAETANO JUNIOR (OAB PR72641)
APELADO: SIMÃO CIRINEU FELIPE
ADVOGADO: AMABILON DALCOMUNI (OAB PR16174)
ADVOGADO: HENRIQUE MIQUELISSA DALCOMUNI (OAB PR94354)
APELADO: TYAGO DA SILVA MENDES ADAO
ADVOGADO: AMABILON DALCOMUNI (OAB PR16174)
ADVOGADO: HENRIQUE MIQUELISSA DALCOMUNI (OAB PR94354)
APELADO: VICTOR ALEXANDER GONÇALVES DE SOUZA
ADVOGADO: ARMANDO CAETANO JUNIOR (OAB PR72641)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO MINISTERIAL PARA, MANTENDO A SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA, ALTERAR APENAS O SEU FUNDAMENTO PARA A ALÍNEA
"E" DO ART. 439 DO CPPM, PARA TODOS OS ACUSADOS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

27/10/2022 12:10
:: 40001346334 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ea27f3d7ec1756b...
1/26
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000151-82.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JONATHANN AUGUSTO DA SILVA
ADVOGADO: AMABILON DALCOMUNI (OAB PR16174)
ADVOGADO: HENRIQUE MIQUELISSA DALCOMUNI (OAB PR94354)
APELADO: BRUNO BONIFÁCIO ROSA
ADVOGADO: ARMANDO CAETANO JUNIOR (OAB PR72641)
APELADO: BRUNO CORRÊA DOS SANTOS
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: CHRISTOPHER GONÇALVES DOS SANTOS
ADVOGADO: ARMANDO CAETANO JUNIOR (OAB PR72641)
APELADO: DIEGO NARLOCH
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: EDSON CESAR TONIOLO
ADVOGADO: AMABILON DALCOMUNI (OAB PR16174)
ADVOGADO: HENRIQUE MIQUELISSA DALCOMUNI (OAB PR94354)
APELADO: FELIPE LEÃO RIBEIRO
ADVOGADO: ARMANDO CAETANO JUNIOR (OAB PR72641)
APELADO: GLEISON ALVES ROBERTO
ADVOGADO: AMABILON DALCOMUNI (OAB PR16174)
ADVOGADO: HENRIQUE MIQUELISSA DALCOMUNI (OAB PR94354)
APELADO: JHONATTAN APARECIDO DOS SANTOS DA SILVA
ADVOGADO: AMABILON DALCOMUNI (OAB PR16174)
ADVOGADO: HENRIQUE MIQUELISSA DALCOMUNI (OAB PR94354)
APELADO: JIAM AMANCIO MACHADO
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: WILLIAN DOUGLAS DA SILVA CARVALHEIRO
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: LUAN TOMAZ PEDRASSANI
ADVOGADO: AMABILON DALCOMUNI (OAB PR16174)
ADVOGADO: HENRIQUE MIQUELISSA DALCOMUNI (OAB PR94354)
APELADO: LUIZ GUSTAVO DE LIMA FURMAN
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MATHEUS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO: ARMANDO CAETANO JUNIOR (OAB PR72641)
APELADO: MAYCON DOUGLAS MARCELINO DIAS DE SOUZA
ADVOGADO: JULIA CRISTINA VIEIRA CASTAMANN (OAB PR56498)
APELADO: PAULO CESAR FERNANDES CACIANO
ADVOGADO: ARMANDO CAETANO JUNIOR (OAB PR72641)
APELADO: RAFAEL PINTO DA COSTA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
7000151-82.2022.7.00.0000
40001346334 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 12:10
:: 40001346334 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ea27f3d7ec1756b...
2/26
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: ROBSON DE SOUZA PEREIRA
ADVOGADO: ARMANDO CAETANO JUNIOR (OAB PR72641)
APELADO: SIMÃO CIRINEU FELIPE
ADVOGADO: AMABILON DALCOMUNI (OAB PR16174)
ADVOGADO: HENRIQUE MIQUELISSA DALCOMUNI (OAB PR94354)
APELADO: TYAGO DA SILVA MENDES ADAO
ADVOGADO: AMABILON DALCOMUNI (OAB PR16174)
ADVOGADO: HENRIQUE MIQUELISSA DALCOMUNI (OAB PR94354)
APELADO: VICTOR ALEXANDER GONÇALVES DE SOUZA
ADVOGADO: ARMANDO CAETANO JUNIOR (OAB PR72641)
EMENTA
APELAÇÃO. MPM. LESÃO CORPORAL. ART. 209 DO CPM.
AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO. ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO. PARCIAL
PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A fragilidade do acervo probatório, à vista de declarações das vítimas e
das testemunhas ouvidas em juízo e fora dele, torna inconclusiva a
indicação da autoria delitiva, impedindo a cristalização do édito
condenatório.
Caso permaneça incerta e nebulosa a comprovação da autoria,
presumem-se inocentes os acusados de praticar ofensa aviltante e lesão
corporal contra outros militares no interior de Organização Militar.
O convencimento judicial apto a cristalizar um juízo de condenação
deve repousar sobre circunstâncias objetivas, com lastro probatório nos
autos. Do contrário, a absolvição emerge como única medida,
consagrando o princípio da prevalência dos interesses dos réus - in
dubio pro reo.
Apelo ministerial parcialmente provido, por unanimidade, para alterar
apenas o seu fundamento para a alínea "e" do art. 439 do CPPM, para
todos os acusados.
ACÓRDÃO
7000151-82.2022.7.00.0000
40001346334 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 12:10
:: 40001346334 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ea27f3d7ec1756b...
3/26
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso ministerial
para, mantendo a sentença absolutória, alterar apenas o seu fundamento para a alínea
“e” do art. 439 do CPPM para todos os acusados.
Brasília, 10 de outubro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 5ª CJM, em 17 de novembro de 2021, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Ação Penal Militar e decidiu:
ABSOLVER
os
acusados
ex-Sd
Ex
PAULO
HENRIQUE
FERNANDES TIBÚRCIO e Sd Ex ADRIANO RIBEIRO FRANCISCO, por
insuficiência de provas, com base no art. 439, alínea “e”, do CPPM; e ABSOLVER
os acusados ex-Sd Ex SIMÃO CIRINEU FELIPE, ex-Sd Ex WILLIAM
DOUGLAS
DA
SILVA
CARVALHEIRO,
ex-Sd
Ex
PAULO
CESAR
FERNANDES CACIANO, ex-Sd Ex EDSON CESAR TONIOLO, ex-Sd Ex
FELIPE LEÃO RIBEIRO, ex-Sd Ex LUAN TOMAZ PEDRASSANI, ex-Sd
Ex MATHEUS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, ex-Sd Ex TYAGO DA
SILVA MENDES ADÃO, ex-Sd Ex JHONATTAN APARECIDO DOS SANTOS
DA
SILVA,
ex-Sd
Ex
DIEGO
NARLOCH,
ex-Sd
Ex
VICTOR
ALEXANDER GONÇALVES SOUZA, ex-Sd Ex LUIZ GUSTAVO DE
LIMA FURMAN, ex-Sd Ex JONATHANN AUGUSTO DA SILVA, ex-Sd Ex
ROBSON DE SOUZA PEREIRA, ex-Sd Ex GLEISON ALVES ROBERTO, ex-Sd
Ex
JIAM
AMÂNCIO
MACHADO,
ex-Sd
Ex
MAYCON
DOUGLAS MARCELINO DIAS DE SOUZA, ex-Sd Ex RAFAEL PINTO DA
COSTA, Sd Ex CHRISTOPHER GONÇALVES DOS SANTOS, Cb Ex BRUNO
CORRÊA DOS SANTOS e Sd Ex BRUNO BONIFÁCIO ROSA, por não
constituírem os fatos infração penal, mas infração disciplinar, com fulcro no art.
439, alínea “b”, do CPPM.
Narra a inicial acusatória, acostada ao evento 1, arq. 1, da Ação Penal
Militar (APM) nº 7000354-93.2019.7.05.0005, in verbis:
“[...] No dia 20 de março de 2019, o Comandante da 5ª Companhia de Polícia do
Exército (Curitiba/PR), Maj JOSÉ MARIA SYDOW DE BARROS, recebeu uma
ligação do Cap HENRIQUE, do GOI, informando a respeito de algumas imagens
que estavam circulando no aplicativo de mensagens Whatsapp, que consistiam em
fotos de militares com graves equimoses nas nádegas, acompanhadas de um texto
informando serem militares da ‘Polícia do Exército do Forte Pinheirinho’.
7000151-82.2022.7.00.0000
40001346334 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 12:10
:: 40001346334 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ea27f3d7ec1756b...
4/26
As investigações iniciadas a partir de então demonstraram que os soldados da 5ª
Cia PE incorporados no ano de 2018 e engajados em 2019, foram pressionados
pelos Soldados do Efetivo Profissional mais antigos a ‘participarem’ do que
chamaram de ‘pacote’, que consistiu em trote, no qual os soldados mais antigos
batiam nas nádegas dos mais modernos, supostamente com o seu consentimento.
Tais agressões ocorreram entre os dias 28 de fevereiro e 18 de março do corrente
ano. De acordo com a reprodução simulada dos fatos (fls. 401 e ss.), após o
Treinamento Físico Militar, por volta das 16h30min, quando os soldados recém-
engajados se dirigiam ao alojamento para tomar banho, eram abordados por
soldados mais antigos que os convocavam para receber o ‘pacote’.
Os ofendidos eram conduzidos até o alojamento dos soldados do efetivo
profissional da referida Companhia e posicionados de bruços na cama do soldado
de permanência. Era colocado um colchão sobre suas costas e, em alguns casos,
entoada a canção ‘parabéns’, a fim de abafar os sons da agressão e possíveis gritos
do soldado agredido.
Então, os soldados mais antigos derramavam, em algumas das ocorrências, álcool
na região das nádegas dos agredidos e iniciavam as agressões, utilizando pedaços
de pau, cordas, fios elétricos, galhos de árvores, mangueira de borracha de extintor,
borracha de pneu, barra de ferro, cinto de suspensórios, cinto de nylon verde-oliva,
dentre outros, constando nas folhas 167-172 fotos de alguns desses objetos. Além
disso, em alguns casos foi utilizado um aparelho de choque, que foi visto por
algumas testemunhas na posse do denunciado CACIANO.
DE PAULA relata ter ouviu o barulho durante seu trote, mas não sabe se chegou a
levar o choque, disse que viu CACIANO com um teaser. DE OLIVEIRA afirmou ter
recebido choque na parte inferior da coxa. MARIANO disse que viu CACIANO
portando um teaser, e ouviu barulho durante seu trote, mas não soube identificar se
levou choque, pois eram muitas as agressões. SCHEZOSKI contou que viu os Sd EP
CACIANO e JHONATTAN portando o aparelho e que eles aplicavam os choques
nas nádegas e nas panturrilhas.
Apesar de os Exames de Corpo de Delito terem sido realizados após algum tempo,
ainda foi possível constatar lesões corporais, consistentes, principalmente, em
equimoses, nos casos dos seguintes ofendidos: GARDASZ, GARCIA, ELTON,
IAREK, DE PAULA, BUENO, ZIOMEK, EDUARDO, MARIANO, DE OLIVEIRA,
LUTERO, WOSNY e TEODORO.
Consta dos autos, às fls. 07-11, outrossim, fotografias tiradas das lesões de alguns
ofendidos e enviadas no grupo de Whatsapp de militares da 5ª Cia PE. De acordo
com o apurado as fotos 1 e 5 são do ofendido WOSNY (reconhecido por GARCIA,
JORDÃO, DE PAULA, BUENO, PAULIN, TEODORO e MARIANO); as fotos 2 e 3
são de TEODORO (reconhecido por GARCIA, JORDÃO, TSCHOKE, DE PAULA,
PAULIN, GARDASZ, MARIANO, ZIOMEK e pelo próprio TEODORO) e a foto 4 é
de IAREK (reconhecido por GARCIA, JORDÃO, TSCHOKE, DE PAULA, BUENO,
PAULIN e pelo próprio IAREK).
7000151-82.2022.7.00.0000
40001346334 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 12:10
:: 40001346334 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ea27f3d7ec1756b...
5/26
A autoria e materialidade dos delitos ficaram demonstradas pela confissão, ainda
que parcial, de alguns dos Denunciados, pelas declarações dos Ofendidos e
testemunhas, e pelos Exames de Corpo de Delito e imagem das lesões [...].
Inobstante as alegações de que teria havido consentimento por parte dos
Ofendidos, é evidente que estes aceitaram participar do ato com o objetivo de serem
aceitos por seus pares, ou seja, que se submeteram ao chamado ‘trote’ com o intuito
de não sofrerem discriminação no círculo em que haviam recentemente ingressado
mediante promoção. Não se pode considerar livre essa expressão de vontade de
participar do ‘trote’.
Ademais, o Código Civil Brasileiro proíbe, em seu artigo 13, o ato de disposição do
próprio corpo quando este for contrário aos bons costumes. As condutas ora
denunciadas feriram, com efeito, os usos e costumes militares e sociais, assim como
a ética e pundonor militares. Esses fatos foram praticados na clandestinidade,
contrariando os preceitos regulamentares de hierarquia e disciplina militares, que
exigiam dos Denunciados condutas expressamente diversa das praticadas.
Desse modo, os militares e ex-militares denunciados - agindo de forma livre e
consciente, com unidade de esforços e desígnios - perpetraram o delito de Violência
contra Inferior cumulado com Lesões Corporais, em continuidade delitiva, contra
os ofendidos relacionados.
A relação de antiguidade dos denunciados em relação aos ofendidos consta às fls.
728-729 (numeração manual) da documentação juntada no evento 54 dos autos.
Diante do exposto, este Órgão ministerial requer seja recebida a presente
DENÚNCIA, com a citação dos Acusados como incursos nas sanções do art. 175,
c/c o art. 209, caput, do Código Penal Militar, e art. 71, parágrafo único, do
Código Penal Comum [...].”
A denúncia foi formulada com suporte no Inquérito Policial Militar
(IPM) nº 7000117-59.2019.7.05.0005, cujos documentos são parte relevante aos
esclarecimentos dos fatos, entre os quais cumpre destacar:
- DIEx nº 474-5º Cia PE – a Administração Militar toma conhecimento dos fatos
(evento 1, arq. 1, fls. 4/13);
- DIEx nº 476-Sec Cmdo - 5ª Cia PE - relação nominal de ofendidos (evento 1, arq.
1, fls. 14/15);
- Exame de corpo de delito (evento 1, arq. 3, fls. 5/20; arq. 4, fls. 1/20; arq. 5, fls.
1/4);
- Termo de inquirição de testemunha (evento 1, arq. 5, fls. 5/20; arq. 6, fls. 1/7;
14/20; arq. 7, fls. 1/4; arq. 8, fls. 19/20; arq. 9, fls. 1/15; arq. 24, fl. 16);
7000151-82.2022.7.00.0000
40001346334 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 12:10
:: 40001346334 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ea27f3d7ec1756b...
6/26
- Boletim Interno com relação dos militares participantes de instruções (evento 1,
arq. 8, fls. 4/18);
- Termo de inquirição de indiciado (evento 1, arq. 9, fls. 16/20; arq. 10, fls. 15;
arq.16, fls. 6/8; arq. 17, fls. 1/20; arq. 18, fls. 1/14; arq. 19, fls. 9/20; arq. 20, fls. 1/4;
17/20; arq. 21, fls. 1/14; arq. 22, fls. 17/20; arq. 23, fls. 1/4; 12/19; arq. 25, fls.
16/18; arq. 26, fls. 8/10);
- Relatório de imagens (evento 1, arq. 10, fls. 7/14; arq. 24, fls. 7/9);
- Formulário de apuração de transgressão disciplinar (evento 1, arq. 10, fls. 16/20;
arq. 11, fls. 1/20; arq. 12, fls. 1/5; arq. 13, fls. 2/20; arq. 14, fls. 1/20; arq. 15, fls.
1/20; arq. 16, fl. 15);
- Reprodução simulada (evento 1, arq. 25, fls. 2/10);
- Solução do IPM (evento 1, arq. 27, fls. 6/7).
A exordial acusatória foi recebida em 10 de dezembro de 2019,
conforme decisão inserida no evento 1, arq. 2, da APM nº 7000354-
93.2019.7.05.0005.
Certidões negativas de antecedentes criminais dos acusados foram
juntadas ao evento 5 da APM nº 7000354-93.2019.7.05.0005.
Os réus foram devidamente citados (evento 99 da APM) e constituíram
suas defesas nos eventos 80, 97 e 128 da APM.
Na sessão realizada em 13 de agosto de 2020, depuseram as seguintes
testemunhas
do
MPM:
Sd
LEONARDO
DA
GRAÇA
HEUER,
Sd
GABRIEL EHLERT DE ALMEIRA, Maj JOSÉ MARIA SIDOW DE BARROS e
Cap DOUGLAS DE OLIVEIRA (evento 270 da APM).
Na mesma ocasião, foi ouvido o informante, Cel GLAUBER
SALUSTIANO DE MENEZES DE MELLO (evento 270 da APM). Na
oportunidade, o MPM desistiu da oitiva da testemunha Cap Med FÁBIO
MACHADO PAINES e arrolou o 2º Ten MAURICIO MOREIRA BERTI JUNIOR e
o ST HÉLIO CARVALHO MARTINS como testemunhas instrumentárias (Ata da
Sessão - evento 271 da APM).
Essas últimas testemunhas foram inquiridas, como consta no evento
366 da APM.
No prazo do art. 417, § 2º, do CPPM, a Defensoria Pública da União
informou não ter testemunhas a indicar (evento 402 da APM).
7000151-82.2022.7.00.0000
40001346334 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 12:10
:: 40001346334 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ea27f3d7ec1756b...
7/26
Transcorreu in albis o prazo das Defesas constituídas para indicarem o
rol de testemunhas (evento 421 da APM).
No prazo do art. 427 do CPPM, o MPM requereu fosse reiterada a
requisição consubstanciada no Ofício juntado ao evento 394, a fim de que o
Comando da 5ª Cia PE encaminhe informações acerca das promoções/engajamentos
dos ofendidos AFONSO DE ALMEIDA JORDÃO, GUSTAVO HENRIQUE
IAREK RODRIGUES e VITOR CARVALHO STEFANUTO, de Soldado do
Efetivo Variável para Soldado do Efetivo Profissional, informando a data do
primeiro engajamento (evento 449 da APM).
Por sua vez, as Defesas constituídas e a DPU nada requereram
(eventos 447 e 486, respectivamente, da APM).
A diligência requerida pelo MPM foi cumprida, como consta no
evento 482 da APM.
Em sessão realizada em 12 de abril de 2021, o Conselho Permanente
de Justiça para o Exército, por unanimidade de votos, declarou extinta a
punibilidade do réu DOUGLAS BARBOSA DE CARVALHO, em razão de seu
falecimento (eventos 625 e 627 - Ata da Sessão e Decisão - da APM).
Os réus foram qualificados e interrogados (eventos 622, 624, 630, 631,
632, 634, 638, 643, 688, 759, 806 da APM).
Aberta vista dos autos para fins de oferecimento de alegações escritas,
o MPM requereu a condenação dos acusados PAULO CESAR
FERNANDES CACIANO e JIAM AMANCIO MACHADO, com base nas
sanções do art. 175 do CPM, pois ficou demonstrado que tais acusados estavam de
serviço na função de Cabo de dia e Plantão no dia dos fatos. Postula, ainda, a
condenação de todos os 23 (vinte e três) acusados, mediante desclassificação para
o crime de injúria real combinado com lesão corporal, capitulado no art. 217 do
CPM, por não estar configurada a necessária relação de subordinação entre os
acusados e os ofendidos. Por fim, requer a absolvição dos acusados PAULO
HENRIQUE FERNANDES TIBÚRCIO e ADRIANO RIBEIRO FRANCISCO,
com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, por não haver prova suficiente
para a suas condenações (evento 827 da APM).
Oportunizada vista dos autos, a Defesa dos acusados ADRIANO
RIBEIRO FRANCISCO, PAULO HENRIQUE FERNANDES TIBÚRCIO, EDSON
CÉSAR TONIOLO, GLEISON ALVES ROBERTO, JHONATTAN APARECIDO
DOS SANTOS SILVA, JONATHANN AUGUSTO DA SILVA, LUAN TOMAZ
7000151-82.2022.7.00.0000
40001346334 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 12:10
:: 40001346334 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ea27f3d7ec1756b...
8/26
PEDRASSANI, SIMÃO CIRINEU FELIPE e TYAGO DA SILVA MENDES
ADÃO requereu a absolvição de seus assistidos por considerar que não há prova
suficiente para a condenação (art. 439, alínea “e”, do CPPM).
Aduziu, ainda, que na hipótese de condenação dos acusados, sejam
observadas as atenuantes favoráveis previstas no art. 69 do CPM. Por fim, pediu a
fixação da pena base no mínimo legal, convertendo-a em restritiva de direitos, e o
direito de apelar em liberdade nos termos do art. 527 do CPPM e que eventual
condenação tenha a fixação do regime aberto (evento 854 da APM).
A ilustre DPU, em defesa de BRUNO CORRÊA DOS SANTOS;
DIEGO NARLOCH; JIAM AMANCIO MACHADO; LUIZ GUSTAVO DE LIMA
FURMAN; RAFAEL PINTO DA COSTA; WILLIAN DOUGLAS DA SILVA
CARVALHEIRO, em preliminar, requereu a improcedência do requerimento de
nova definição jurídica ao fato narrado na exordial, em obediência ao princípio do
devido processo legal, em especial aos seus corolários da inércia, da ampla defesa e
do contraditório. Quanto ao mérito, postulou a absolvição dos acusados quanto ao
delito de violência contra inferior por absoluta atipicidade (art. 439, alínea “b”, do
CPPM), vez que os ofendidos foram promovidos a Soldado do efetivo profissional
antes dos fatos descritos na denúncia. No tocante ao delito de lesões corporais,
requereu a absolvição dos acusados por insuficiência de provas para a condenação.
Em caso de eventual emendatio libelli, roga pela absolvição dos acusados pela
inocorrência dos tipos objetivo e subjetivo e pela ausência de prova suficiente para a
condenação. Pleiteia que os fatos sejam considerados como infração disciplinar,
visto que as lesões produzidas foram levíssimas (evento 857 da APM).
Os ilustres Dr. ARMANDO CAETANO JUNIOR e Dra. JÚLIA
CRISTINA VIEIRA CASTAMANN não apresentaram alegações escritas (evento
860).
Em 17 de novembro de 2021, foi proferida a sentença pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Ação Penal Militar e decidiu:
ABSOLVER os acusados PAULO HENRIQUE FERNANDES TIBÚRCIO e
ADRIANO RIBEIRO FRANCISCO, por insuficiência de provas, com base no art.
439, alínea “e”, do CPPM; e ABSOLVER os acusados SIMÃO CIRINEU FELIPE,
WILLIAM
DOUGLAS
DA
SILVA
CARVALHEIRO,
PAULO
CESAR
FERNANDES
CACIANO,
EDSON
CESAR
TONIOLO,
FELIPE
LEÃO RIBEIRO, LUAN TOMAZ PEDRASSANI, MATHEUS HENRIQUE
FERREIRA
DA
SILVA,
TYAGO
DA
SILVA MENDES ADÃO, JHONATTAN APARECIDO DOS SANTOS DA
SILVA, DIEGO NARLOCH, VICTOR ALEXANDER GONÇALVES SOUZA,
LUIZ GUSTAVO DE LIMA FURMAN, JONATHANN AUGUSTO DA SILVA,
ROBSON
DE
SOUZA
PEREIRA,
GLEISON
ALVES
ROBERTO,
7000151-82.2022.7.00.0000
40001346334 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 12:10
:: 40001346334 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ea27f3d7ec1756b...
9/26
JIAM AMÂNCIO MACHADO, MAYCON DOUGLAS MARCELINO DIAS DE
SOUZA, RAFAEL PINTO DA COSTA, CHRISTOPHER GONÇALVES DOS
SANTOS, BRUNO CORRÊA DOS SANTOS e BRUNO BONIFÁCIO ROSA, por
não constituírem os fatos infração penal, mas infração disciplinar, com fulcro no art.
439, alínea “b”, do CPPM.
A intimação eletrônica para as Defesas e para o Ministério Público
Militar se deu em 18 de novembro de 2021 e foi confirmada no dia 28 subsequente
(eventos 952 a 984 da APM).
O MPM apresentou o seu recurso de apelação dentro do prazo legal
(evento 985 da APM).
Em suas razões recursais, o MPM requereu o provimento do presente
recurso de apelação e a reforma da Decisão a quo, para condenar os acusados
SIMÃO CIRINEU FELIPE, WILLIAM DOUGLAS DA SILVA CARVALHEIRO,
PAULO CESAR FERNANDES CACIANO, EDSON CESAR TONIOLO, FELIPE
LEÃO RIBEIRO, LUAN TOMAZ PEDRASSANI, MATHEUS HENRIQUE
FERREIRA DA SILVA, TYAGO DA SILVA MENDES ADÃO, JHONATTAN
APARECIDO DOS SANTOS DA SILVA, DIEGO NARLOCH, VICTOR
ALEXANDER GONÇALVES SOUZA, LUIZ GUSTAVO DE LIMA FURMAN,
JONATHANN AUGUSTO DA SILVA, ROBSON DE SOUZA PEREIRA,
GLEISON ALVES ROBERTO, JIAM AMANCIO MACHADO, MAYCON
DOUGLAS MARCELINO DIAS DE SOUZA, RAFAEL PINTO DA COSTA,
CHRISTOPHER GONÇALVES DOS SANTOS, BRUNO CORRÊA DOS
SANTOS e BRUNO BONIFÁCIO ROSA como incursos nas sanções do art.
209, caput, c/c o art. 217, ambos do CPM, na forma dos arts. 79 e 80, parágrafo
único, do CPM. E em relação aos delitos de Injúria Real, requereu, ainda, seja
aplicado o disposto no art. 218, incisos III e IV, do mesmo Diploma Legal.
Por fim, requereu o reconhecimento da prática do crime de violência
contra inferior em relação aos crimes praticados pelos acusados PAULO CESAR
FERNANDES
CACIANO,
JONATHANN
AUGUSTO
DA
SILVA
e
JIAM AMANCIO MACHADO.
A nobre Defensoria Pública da União, em defesa de BRUNO
CORRÊA DOS SANTOS, DIEGO NARLOCH, JIAM AMANCIO MACHADO,
LUIZ GUSTAVO DE LIMA FURMAN, RAFAEL PINTO DA COSTA e WILLIAN
DOUGLAS
DA
SILVA
CARVALHEIRO,
contrarrazoando,
requereu
o
conhecimento e o desprovimento do recurso ministerial, mantendo inalterada a
sentença recorrida (evento 1020 da APM).
7000151-82.2022.7.00.0000
40001346334 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 12:10
:: 40001346334 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ea27f3d7ec1756...
10/26
A Defesa constituída de EDSON CÉSAR TONIOLO, GLEISON
ALVES ROBERTO, JHONATTAN APARECIDO DOS SANTOS SILVA,
JONATHANN AUGUSTO DA SILVA, LUAN TOMAZ PEDRASSANI, SIMÃO
CIRINEU FELIPE e TYAGO DA SILVA MENDES ADÃO, em sua contrarrazão,
aduziu pela improcedência do recurso ministerial e manutenção da sentença
absolutória, com fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM (evento 1022 da APM).
Em contrarrazões, a Defesa constituída de BRUNO BONIFÁCIO
ROSA, CHRISTOPHE GONÇALVES DOS SANTOS, FELIPE LEÃO RIBEIRO,
MATHEUS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, PAULO CESAR FERNANDES
CACIANO, ROBSON DE SOUZA PEREIRA e VICTOR ALEXANDER
GONÇALVES DE SOUZA requereu o conhecimento e desprovimento do recurso
ministerial, mantendo integralmente a sentença absolutória impugnada (evento 1039
da APM).
Pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, oficiou a ilustre
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. MARIA ESTER HENRIQUES
TAVARES, por meio do parecer juntado aos autos no evento 7, tendo opinado pelo
conhecimento e provimento do apelo, reformando-se a Sentença vergastada, para
condenar os recorridos nos termos requeridos no apelo ministerial.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Conheço o presente recurso de apelação ministerial, uma vez
satisfeitos os pressupostos processuais de admissibilidade, destacando-se a
tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
O MPM, em suas razões recursais, requereu o provimento do
presente recurso de apelação e a reforma da Decisão a quo, para condenar os
acusados SIMÃO CIRINEU FELIPE, WILLIAM DOUGLAS DA SILVA
CARVALHEIRO, PAULO CESAR FERNANDES CACIANO, EDSON CESAR
TONIOLO,
FELIPE
LEÃO
RIBEIRO,
LUAN
TOMAZ
PEDRASSANI,
MATHEUS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, TYAGO DA SILVA MENDES
ADÃO, JHONATTAN APARECIDO DOS SANTOS DA SILVA, DIEGO
NARLOCH, VICTOR ALEXANDER GONÇALVES SOUZA, LUIZ GUSTAVO
DE LIMA FURMAN, JONATHANN AUGUSTO DA SILVA, ROBSON DE
SOUZA
PEREIRA,
GLEISON
ALVES
ROBERTO,
JIAM
AMANCIO
MACHADO, MAYCON DOUGLAS MARCELINO DIAS DE SOUZA, RAFAEL
PINTO DA COSTA, CHRISTOPHER GONÇALVES DOS SANTOS, BRUNO
7000151-82.2022.7.00.0000
40001346334 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 12:10
:: 40001346334 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ea27f3d7ec1756...
11/26
CORRÊA DOS SANTOS e BRUNO BONIFÁCIO ROSA como incursos nas
sanções do art. 209, caput, c/c o art. 217, ambos do CPM, na forma dos arts. 79 e 80,
parágrafo único, do CPM. E em relação aos delitos de Injúria Real, requereu, ainda,
seja aplicado o disposto no art. 218, incisos III e IV, do mesmo Diploma Legal.
Por fim, requereu, também, o reconhecimento da prática do crime de
violência contra inferior em relação aos crimes praticados pelos acusados PAULO
CESAR FERNANDES CACIANO, JONATHANN AUGUSTO DA SILVA e
JIAM AMANCIO MACHADO.
Aduziu que, em relação à materialidade, os exames de corpo de delito
realizados no dia 25 de março de 2019, apesar do tempo decorrido, ainda puderam
constatar as lesões sofridas pelos ofendidos:
GARDASZ (data da agressão: 14 ou 15/03/2019);
GARCIA (data da agressão: 13/03/2019);
ELTON (data da agressão: 6/03/2019);
IAREK (data da agressão: 11/03/2019);
DE PAULA (data da agressão: 19/03/2019);
BUENO (data da agressão: 13/03/2019);
ZIOMEK (data da agressão: 7/03/2019);
EDUARDO (data da agressão: 14/03/2019);
MARIANO (data da agressão: 18/03/2019);
DE OLIVEIRA (data da agressão: 18/03/2019);
LUTERO (data da agressão: 19/03/2019);
WOSNY (data da agressão: 19/03/2019); e
TEODORO (data da agressão: 6/03/2019).
E, complementa, que as fotografias que integram o conjunto
probatório, enviadas no grupo de Whatsapp de militares da 5ª Cia PE, corroboraram
as lesões citadas no mencionado laudo, bem como a existência das agressões aos
demais ofendidos não periciados.
7000151-82.2022.7.00.0000
40001346334 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 12:10
:: 40001346334 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ea27f3d7ec1756...
12/26
Como esclarecido na exordial acusatória, inobstante as alegações de
que as vítimas consentiram em submeter-se ao “trote”, é evidente que essa
“aceitação” se deu com o objetivo de serem aprovados por seus pares, ou seja, que
se submeteram ao chamado “trote” com o intuito de não sofrerem discriminação no
grupo em que haviam recentemente ingressado mediante promoção. Não se pode
considerar livre essa expressão de vontade.
Narrou, ainda, que as condutas objeto do presente feito feriram os usos
e costumes militares e sociais, assim como a ética e pundonor militares. Esses fatos,
praticados na clandestinidade, contrariaram os preceitos regulamentares de
hierarquia e disciplina militares, que exigiam dos acusados condutas diversas das
praticadas.
E que a despeito da argumentação contida na sentença, que tenta
diminuir a gravidade das lesões causadas pelos apelados, foram constatadas lesões
em treze dos dezoito ofendidos, apesar do referido lapso temporal, as quais não
foram culposas e eram abarcadas pelo dolo dos apelados, ainda que a título de dolo
eventual.
E a sentença continua afirmando que mesmo nos casos em que
chegaram a ocorrer lesões – com as quais os ofendidos não consentiram e nem
poderiam consentir -, tratam-se de lesões levíssimas, infrações disciplinares, e não
crimes militares.
Aduziu, ainda, não se estar diante apenas da prática de crimes de
Lesões Corporais, uma vez que os “machucados” foram consequência de ações
voltadas a humilhar as vítimas, militares recém-promovidos, naquele contexto de
“trote” ou “pacote”, esse inadmissível, violento e repulsivo ritual de passagem, que
não pode ser tolerado como uma “brincadeira”.
Isso porque houve, inegavelmente, ofensas à dignidade e ao decoro das
vítimas, que foram obrigadas a ficar de bruços, na presença dos agentes e outros
militares, e suportar severos golpes nas nádegas.
Também parece evidente que tais práticas de violência ofendem a
honra subjetiva da vítima, que se sente naturalmente diminuída e menosprezada.
Assim, não parece haver dúvidas de que a intenção dos acusados era a
prática de violência com o intuito de ultrajar, de menoscabar, de humilhar os
ofendidos, o que se conclui pela própria natureza da violência e pelos meios
empregados.
Não assiste razão ao MPM. Vejamos.
7000151-82.2022.7.00.0000
40001346334 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 12:10
:: 40001346334 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ea27f3d7ec1756...
13/26
De acordo com os autos, consta no DIEx nº 474-5ª Cia PE, de 23 de
março de 2019, que no dia 20 daquele mês, o Maj JOSÉ MARIA SIDOW DE
BARROS, Comandante da 5ª Cia PE, recebeu ligação do Cap HENRIQUE
informando a respeito de algumas imagens que estavam circulando no aplicativo de
mensagens Whatsapp, consistentes em fotos de militares com escoriações no corpo,
acompanhadas de um texto informando serem militares da “Polícia do Exército do
Forte Pinheirinho” (evento 1, fl. 4 do IPM).
Conforme informações da sentença de primeiro grau, Soldados do
Efetivo Permanente da 5ª Cia PE teriam realizado “trotes” entre os dias 28 de
fevereiro e 18 de março de 2019, após o final do expediente, no alojamento da
Companhia, nos Soldados recém-promovidos.
Os ofendidos eram abordados e convocados pelos Soldados mais
antigos para receberem os “trotes”. Eram instruídos a ficarem de bruços na cama do
Soldado de permanência, era então colocado um colchão sobre suas costas e
desferidos golpes com vários tipos de objetos (pedaços de pau, fios elétricos, galhos
de árvores, mangueira de borracha de extintor, borracha de pneu, barra de ferro,
cinto de suspensórios, cinto de nylon verde-oliva) contra suas nádegas.
Na atual fase processual, em grau de recurso, o Órgão de acusação
insurge-se contra o fundamento da sentença que, diante da acusação da prática de
injúria real, isentou de responsabilidade penal a maioria dos acusados, com base na
alínea “b” do art. 439 do CPPM, e de dois outros com base na alínea “e” do mesmo
artigo.
Dessa forma, passamos a análise dos depoimentos dos ofendidos.
Ofendido Sd EDILSON GARDASZ MATHEUS narrou, em juízo, em
suma, que:
“[...] confirma o depoimento prestados em IPM. Perguntado se saberia dizer se
AMANCIO, AUGUSTO SILVA, CARVALHO, GONÇALVES, JHONATTAN,
MENDES, TOMAZ e SIMÃO teriam participado do trote que sofreu, respondeu que
não. Perguntado se, além das pessoas que mencionara em seu depoimento,
identificava mais alguém que tivesse participado de seu trote, respondeu que
não. Perguntado se sabe se algum dos acusados relacionados na denúncia
participou de trote de outros colegas, respondeu que não sabe. Confirmou que, no
momento do trote, não poderia ter visto, já que os soldados antigos mandavam
que saíssem, para que só entrasse um novato de cada vez. Perguntado se alguma
fotografia ou imagem de suas lesões foi gravada, respondeu que não. Perguntado
se poderia descrever as lesões que sofreu, respondeu que foi somente na região
das nádegas. Que ficou roxo, mas não chegou a sangrar. Perguntado se, em razão
das lesões sofridas no trote, ficou afastado de alguma atividade no quartel,
respondeu que não ficou afastado de nenhuma atividade, nem mesmo no dia
seguinte. Perguntado se os acusados mencionados em seu depoimento (NARLOCH,
CACIANO, SIMÃO, CARVALHO e CARVALHEIRO) como participantes de seu
7000151-82.2022.7.00.0000
40001346334 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 12:10
:: 40001346334 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ea27f3d7ec1756...
14/26
trote estavam presentes no plenário, durante a audiência, respondeu que
CARVALHO e NARLOCH estavam presentes. Confirmou que os demais não
estavam presentes na sessão. Perguntado se chegou a levar choque, respondeu
que não. Perguntado se viu alguém com aparelho de choque (taser) na mão,
respondeu que não. Perguntado se ficou sabendo se alguém teria utilizado o
aparelho em outros casos, respondeu que não. Perguntado se chegou a ver os
instrumentos utilizados para produzir as lesões, respondeu que não. Perguntado se
reconhecia os instrumentos nas fotos que lhe foram mostradas, constantes do
evento 27, item 10, p. 7 (relatório de imagens), respondeu que se lembra de
apenas do pedaço de madeira com uma parte azul. Perguntado se viu quem estava
segurando o pedaço de madeira, respondeu que não, que, na hora, estava deitado
e não conseguia ver nada. Perguntado se se recorda dos militares que estavam
presentes no alojamento, no momento da agressão, além dos que lhe agrediram,
respondeu que se lembra de apenas dos que mencionou em seu depoimento, e que
não se lembra de mais nada. Perguntado se foi forçado ou ameaçado a participar
de algum trote, respondeu que sofreu pressão psicológica. Perguntado se os
militares envolvidos chegaram a ser presos devido aos fatos, respondeu que foram
presos por três dias, salvo engano. Perguntado se confirma com certeza a
participação de CACIANO e CARVALHEIRO como as pessoas que lhe
agrediram, respondeu que a certeza é de que CACIANO lhe agrediu. Que ambos
estavam no local no momento dos fatos. Perguntado como sabia quem estava lhe
batendo, já que estava de bruços, respondeu que, no momento em que deitou, o
primeiro que estava lá era o mais antigo, CACIANO, e que começava por ele.
Perguntado como conseguia ver quem estava lhe batendo no momento da
agressão, já que sua cabeça estava voltada para baixo, respondeu que estava
deitado, e estava do seu lado e começou por ele. Que viu ele ao seu lado.
Perguntado se foi colocado algum objeto sobre o ofendido, respondeu que foi
colocado um colchão em suas costas e nas suas pernas. Perguntado se a sua
cabeça ficava para fora ou para dentro do colchão, respondeu que o colchão
cobria quase toda sua cabeça. Perguntado se, mesmo assim, conseguia identificar
os agressores, respondeu que quando estava apanhando, não viu ninguém, mas
que, quando foi deitar, viu. Perguntado se, no momento em que saiu, consegui ver
outros soldados que poderiam ter lhe agredido, respondeu que, no momento em
que levantou da cama, sua pressão baixou, e que não se lembra de muita
coisa [...]”. (Grifos nossos.) (evento 124, arqs. 2 a 6 da APM).
Ofendido Sd EDUARDO GARCIA DE LIMA narrou, em juízo, em
resumo, que:
“[...] confirma os depoimentos do inquérito. Perguntado que tipo de lesões sofreu
em razão do trote, respondeu que apanhou, e que foram apenas essas as lesões, e
mais nenhuma. Confirmou que as agressões foram nas nádegas. Perguntado se suas
nádegas chegaram a ficar vermelhas, ou roxas, respondeu que ficaram vermelhas
após o pacote, e roxas após certo tempo. Perguntado se, em razão destes
ferimentos, ficou afastado ou deixou de cumprir alguma atividade do quartel,
respondeu que não. Perguntado por que se voluntariou para participar do trote, se
por achar que se tratava de atividade comum e normal, ou por receio de sofrer
represália ou vingança, respondeu que havia uma represália, e que foi por essa
razão que participou do trote. Perguntado que tipo de represália seria, respondeu
que o soldado fica excluído, e é tratado diferentemente dos outros. Perguntado se
algum dos objetos era semelhante ao que descreveu em seu depoimento, respondeu
7000151-82.2022.7.00.0000
40001346334 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 12:10
:: 40001346334 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ea27f3d7ec1756...
15/26
que sim, a um cabo de vassoura. Perguntado se, ao entrar no alojamento, no
momento do trote, viu alguns dos colegas com os objetos nas mãos, ou não foi
possível ver, pois teriam pegado os objetos na hora, respondeu que entrou de
cabeça baixa, que foi direto para a cama e que não se recorda. Perguntado se não
se lembra de quem estava no alojamento no momento do trote, respondeu que
não, e que estava bem nervoso. Perguntado se não se lembra de nenhum deles, e
se não tinha de se apresentar ao mais antigo, respondeu que não, que ‘era só
voluntário e você ia’. Perguntado se, em relação aos outros que relatou ter visto,
confirma a declaração, respondeu que era ‘uma muvuca, o cara deitava na cama
e não tinha muito o que ver’. Perguntado se viu alguém utilizando aparelho de
choque, respondeu que não viu, mas ouviu o barulho do taser. Perguntado se sabe
quem estava com o taser, respondeu que não. Perguntado se ouviu comentários
acerca de quem era o dono do taser, respondeu que não. Perguntado sobre o que
realmente tem certeza em relação aos fatos, respondeu que apanhou e que tem
fotos de suas lesões. Que não se lembra de tudo, pois já faz bastante tempo.
Perguntado se a certeza é de que apanhou, respondeu que sim. Perguntado se tem
certeza de quem lhe bateu, respondeu que já não se recorda e que já faz bastante
tempo. Que aquilo que está no depoimento é o que lembra. Perguntado sobre ter
declarado que presenciou diversas outras agressões, respondeu que sim, mas já
não se recorda mais. Perguntado se o Sd SCHEZOSKI estava presente em seu
trote, respondeu que entrou de cabeça baixa, e que não conseguiu ver quem
estava presente em seu trote. Perguntado se alguém foi preso naquele dia,
respondeu que sim. Que todos os que foram citados, os que estavam no juízo,
durante a audiência, foram presos. Perguntado se pode confirmar a participação
do ex-Sd BONIFÁCIO, respondeu que não. Perguntado se pode confirmar a
participação do ex-Sd CHRISTOPHER respondeu que não. Perguntado se pode
confirmar a participação de R. PEREIRA, respondeu que não. Perguntado se
pode confirmar a participação de RIBEIRO, respondeu que não. Perguntado se
pode confirmar a participação de GONÇALVES, respondeu que não. Perguntado
se pode confirmar a participação de CARVALHEIRO, respondeu que não.
Perguntado se pode confirmar a participação de CACIANO, respondeu que sim.
Perguntado qual a participação de CACIANO, respondeu que estava presente no
alojamento durante o trote, era um dos mais antigos. Perguntado se CACIANO
lhe agrediu, respondeu que não sabe. Que os que foram citados estavam no
alojamento durante o pacote, mas que não sabe se agrediram. Perguntado de que
forma descreviam o que iria acontecer, respondeu que era o ‘Parabéns’.
Perguntado se apenas diziam que ‘era a hora dos Parabéns’, respondeu que sim.
Perguntado em que posição eram colocados, respondeu que eram colocados de
bruços, com a cabeça para baixo. Perguntado se era colocado algo sobre as
vítimas, respondeu que era colocado um colchão. Perguntado se conseguia ver
alguma coisa, respondeu que só conseguia ver o chão. Perguntado se conseguia
oferecer resistência, se mexer ou sair, respondeu que não, que alguém sentava sobre
as pernas. Perguntado cerca de quantas vezes foi agredido, respondeu que não
sabe, e que durou cerca de trinta segundos. Perguntado se conseguiu ver alguém
que lhe bateu, respondeu que não, pois estava de cabeça para baixo. Perguntado
se consegue individualizar alguma agressão, respondeu que não. Perguntado
sobre ter dito, momentos antes, não ter certezas sobre as pessoas mencionadas,
respondeu que estavam no alojamento, mas que não se lembra de cor quem era,
onde estava ou o que estava fazendo. Perguntado se estavam no alojamento, mas
não, necessariamente, participando do ato, respondeu que sim, e que só acontecia
se todos estivessem lá. Que todos os soldados que iriam participar tinham de estar
lá. Que o Coronel da DE lhe perguntou quem havia participado, e que a ele
7000151-82.2022.7.00.0000
40001346334 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 12:10
:: 40001346334 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ea27f3d7ec1756...
16/26
respondeu que eram os soldados mais antigos, e ‘só tinha eles’. Que não afirmou
que eles foram responsáveis pelas agressões, mas somente que estavam no
alojamento [...]”. (Grifos nossos.) (evento 124, arq. 6 da APM).
Ofendido Sd ELTON GONÇALVES PINTO narrou, em juízo, em
resumo, que:
“[...] confirma as informações prestadas em depoimentos anteriores. Perguntado
sobre os soldados CARVALHEIRO, CARVALHO e TONIOLO, e se estes estavam no
alojamento dos soldados antigos no momento de seu trote, respondeu que, no
momento em que entrou, eram os primeiros que estavam lá. Perguntado se os
soldados citados lhe agrediram, respondeu que não sabe. Que, quando se deitou
de bruços, não viu mais ninguém, nem que bateu, nem quem não
bateu. Perguntado se os viu saindo do alojamento, respondeu que não. Perguntado
se sabe identificar quem efetivamente lhe agrediu, respondeu que não conseguiu
identificar, pois estava de costas. Perguntado qual o aspecto de suas lesões,
respondeu que suas nádegas ficaram roxas, com marcas, por cerca de uma semana.
Perguntado se chegou a ficar afastado de alguma atividade do quartel, devido à
lesão, respondeu que não, e confirmou ter participado de todas as atividades,
normalmente. Perguntado se, durante o trote, viu alguém segurando algum dos
objetos, ou viu os objetos no alojamento, respondeu que não foi possível ver
ninguém segurando nada. Perguntado se sabe quais foram às consequências para
os acusados, respondeu que foram presos. Que não sabe por quanto tempo os
acusados ficaram presos, mas que, logo mais, foram expulsos. Perguntado se
todos os acusados foram expulsos, ou se quatro acusados permaneceram
vinculados ao EB, respondeu que quatro acusados permaneceram
vinculados. Perguntado se era possível ver quem era responsável pela agressão no
momento em que acontecia, respondeu que não, pois ficava de bruços [...]”.
(Grifos nossos.) (evento 124, arq. 12 da APM).
Ofendido Sd IGOR FERNANDO DE PAULA narrou, em juízo, em
resumo, que:
“[...] confirma as declarações feitas no IPM. Perguntado se, após o trote, ficou
afastado das atividades do quartel em algum momento, ou se deixou de realizar
atividades como TFM, serviço ou faxinas, respondeu que não. Perguntado se se
recorda de alguém, e se esta pessoa teria comentado algo acerca de quem lhe
aplicara o trote, respondeu que não tinha como ver quem aplicava o trote, pois os
ofendidos ficavam de costas para os agressores. Perguntado se viu o momento
exato de alguma agressão, respondeu que não. Perguntado se consegue identificar
responsáveis por algum dos trotes, respondeu que não. Confirmou que se
voluntariou a participar do pacote, e negou ter sido ameaçado em qualquer
momento. Perguntado se é possível que alguns militares estivessem apenas
trocando de roupa, e não tenham participado do trote, respondeu que não sabe
dizer. Perguntado se todos os militares que estavam no alojamento participaram
do trote, ou se haviam militares trocando de roupa, respondeu que havia militares
que estavam apenas trocando de roupa. Perguntado se é necessariamente verdade
que um militar, só por estar no alojamento, tenha participado de algum trote,
respondeu que não. Perguntado se viu o ex-Sd CACIANO portando um taser ou se
viu o objeto no armário do ex-soldado, respondeu que viu o ex-soldado portando
um taser, mas que não se lembra se viu no dia de seu trote. Confirmou, após
7000151-82.2022.7.00.0000
40001346334 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 12:10
:: 40001346334 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ea27f3d7ec1756...
17/26
releitura do trecho de seu depoimento, que ouviu o barulho do aparelho de choque
elétrico no dia de seu trote. Que, durante o trote, não conseguem ver, por estarem
de costas. Perguntado se viu alguém esconder um cabo de vassoura sob um
colchão, e quem foi que escondeu, respondeu que viu o soldado AMANCIO.
Perguntado qual a participação de AMANCIO, CACIANO e GONÇALVES,
respondeu que os viu ao seu redor, mas que não conseguia ver, no momento do
ato [...]”. (Grifos nossos) (evento 139, arqs. 2 a 6 da APM.)
Ofendido Sd JHEYMIS BUENO GONÇALVES narrou, em juízo, de
importante, que:
“[...] Confirmou as declarações do IPM. Perguntado se, do trote, resultou alguma
lesão em suas nádegas, respondeu que durante alguns dias, ficou roxo. Perguntado
se chegou a ver alguém segurando a referida madeira durante seu trote,
respondeu que não, que não viu nada. Perguntado se, no momento de seu trote,
viu alguém segurando algum objeto, respondeu que não. Perguntado quando e
onde viu a madeira indicada, respondeu que nos outros dois trotes que
presenciou. Perguntado quem segurava a madeira, nos referidos trotes,
respondeu que não se lembra. Perguntado se, durante o trote, alguém segurou suas
pernas, respondeu que sim. Que não se lembra quem foi. Que, no dia de seu trote,
deitou no colchão, colocaram um colchão sobre suas costas, cobrindo sua cabeça,
e que nisso já não viu mais nada. Que então um militar subiu em suas pernas e as
segurou. Perguntado se sabe se algum dos acusados foi expulso ou preso em
punição disciplinar, em decorrência dos fatos narrados na denúncia, respondeu
que, em decorrência dos fatos narrados na denúncia, os militares foram presos
como punição disciplinar, mas que, fora isso, não se recorda. Perguntado se algum
dos acusados foi expulso do Exército, respondeu que sim, todos. Perguntado se
consegue afirmar quem lhe agrediu, respondeu que não, que não viu [...]”. (Grifos
nossos.) (evento 139, arqs. 6 a 10 da APM).
Ofendido Sd LUCAS ADÃO ZIOMEK, em seu depoimento, narrou,
em suma:
“Que, no primeiro depoimento lido, falou o nome dos soldados que estavam no
alojamento quando entrou no local, não que participaram. Perguntado se, da lista
de nomes citados, lembra-se de alguém que efetivamente tenha participado de seu
trote, respondeu que não, pois quando entrou no alojamento, não havia ninguém
com nada na mão, havia apenas uma cama. Que, quando se deitou, colocaram
um colchão sobre suas costas e não conseguiu ver quem estava ao seu lado e
quem não estava. Que, em razão do trote, sofreu lesão apenas nas nádegas. Que
não tinha visto os objetos no alojamento antes do trote, e que tampouco os viu
depois. Que não sabe se algum dos colegas tinha um aparelho de choque.
Confirmou que AMANCIO, AUGUSTO SILVA, BONIFÁCIO, CACIANO,
CARVALHEIRO, CARVALHO, FRANCISCO, FURMAN, GLEISON, GONÇALVES,
JHONATTAN, MATEUS, MENDES, NARLOCH, R. PEREIRA, ALFRANIO COSTA,
RIBEIRO, SANTOS, SIMÃO, TIBÚRCIO eram os mais antigos, e que todos lhe
procuraram para participar do trote. Que não lembra ao certo quem lhe
chamou. Que, quando entrou no alojamento, cada um estava na frente de seu
respectivo armário. Que não lembra quem colocou o colchão sobre ele. Que suas
pernas foram seguradas, mas não sabe identificar por quem. Que, após o trote,
conversou com os demais militares que passaram pelo trote. Que estes militares
7000151-82.2022.7.00.0000
40001346334 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 12:10
:: 40001346334 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ea27f3d7ec1756...
18/26
não disseram quem teriam sido os agressores. Que não disseram se foram os
antigos ou não. Que, ao final dos processos administrativos, os militares foram
presos e expulsos. Confirma que isso se deu em razão de estarem no alojamento no
dia do trote e terem ciência do trote [...]”. (Grifos nossos) (evento 139, arqs. 10 a
13 da APM).
Ofendido Sd LUCAS AUGUSTO FERNANDES PAULIN, em seu
depoimento, narrou, em juízo, que:
“[...] Acerca do primeiro depoimento, disse que não "confirmou" nenhum militar,
apenas os viu no alojamento. Que ficava de cabeça para baixo e não via quem lhe
batia. Que não se recorda se os militares estavam somente mexendo no armário ou
amarrando os coturnos, ou se estavam em volta da cama onde o trote era
aplicado. Que entrou com a cabeça baixa, e viu rostos, mas não os materiais ripas
de madeira, pedaços de bambu e fio de luz nas mãos dos companheiros. Que
sentiu os materiais citados sendo usados para agredi-lo nas nádegas. Que não se
recorda quem lhe procurou para participar do pacote. Que foi chamado para dentro
do alojamento pelo Sd JHONATTAN. Que não lembra quem era a pessoa que
estava segurando um pedaço de pau quando ele entrou no alojamento. Que não
lembra quem colocou o colchão sobre ele, pois já estava deitado. Que se levantou
com dor, e já saiu do alojamento. Que não viu nada. Que não conseguiu
reconhecer pela voz. Que só falavam no momento do ocorrido, cantando
parabéns. Que era muita gente, e não consegue identificá-los pela voz. Que tem
certeza de que as pessoas que citou estavam no alojamento, mas que não sabe se
elas o agrediram. Que não consegue dizer o nome de ao menos um militar que
tenha lhe agredido [...]”. (Grifos nossos) (evento 139, arqs. 14 a 17 da APM).
Ofendido Sd MARCOS EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS
narrou de importante, em juízo, que:
“[...] confirma o depoimento prestado em IPM. Que viu NARLOCH, CACIANO,
LUAN e MENDES próximos à cama no alojamento. Que não se lembra de quem
colocou o colchão sobre suas costas, nem quem estava segurando o pedaço de
madeira. Que alguns dos militares citados estavam em volta da cama onde ele se
deitou durante o trote. Que havia alguns militares próximos da cama, e outros
olhando, mas ao longe. Que não se lembra de quais estavam mais perto, e quais
estavam mais longe. Que o único que se lembra de que estava mais próximo era o
Sd CACIANO. Que, do trote sofrido, resultou lesão em suas nádegas. Que as
batidas eram por cima da roupa. Que, no dia seguinte, continuou a realizar as
atividades no quartel normalmente. Que não se lembra de ter visto os objetos das
fotos no alojamento dos recrutas ou dos soldados antigos, antes ou no mesmo dia
de seu trote. Que não se lembra de quais eram os soldados antigos que, no dia do
trote, estavam selecionando os soldados mais modernos para receber o
pacote. Que não conseguiu identificar pela voz, nem no momento de seu trote.
Que, enquanto recebia o trote, era como se estivesse em uma multidão, com várias
pessoas falando ao mesmo tempo. Que não consegue afirmar que todos militares
que viu quando entrou no alojamento permaneceram naquele local durante suas
agressões [...]”. (Grifos nossos) (evento 139, item 17 a 23 da APM).
7000151-82.2022.7.00.0000
40001346334 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 12:10
:: 40001346334 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ea27f3d7ec1756...
19/26
Ofendido Sd MATEUS RODRIGUES MARIANO declarou, em
juízo, que:
“[...] confirma o depoimento prestado em IPM. Que, no momento, não viu os
objetos utilizados nas agressões. Que continuou participando de todas as atividades
normalmente no dia seguinte. Que, ao fim do trote, saiu e foi ao banheiro, e que
estava pálido. Que não houve troca de cumprimentos ao final do trote. Que,
quando o trote terminou e foi ao banheiro, estava meio zonzo, e não viu quem
estava no local. Que não foi ajudado até ao banheiro, e foi sozinho. Que, na sua
vez de receber o trote, estava no alojamento dos soldados do efetivo variável. Que
não havia mais ninguém na sua frente e gritaram ‘próximo’. Que foi nesse momento
que foi para o outro alojamento. Que, salvo engano, todos os soldados do efetivo
permanente permaneceram dentro do alojamento do efetivo permanente, até ele
entrar no local. Que conversou com outros colegas que sofreram o trote. Que os
colegas não falaram quem lhes teria agredido. Que comentaram do pacote em
sim, das marcas deixadas. Que não disseram quem teria cometido o ato. Que
comentaram que tinha sido os soldados do efetivo permanente. Que não lembra se
comentaram que eram sempre os mesmos soldados, ou se mudava a cada
trote. Que não pode afirmar que lhe agrediram ou que agrediram alguém de seu
ano. Que viu CACIANO apertando a máquina de choque quando estava indo para
o banho. Que seu trote foi depois do banho. Que CACIANO não estava mais lá
quando saiu do banho. Que CACIANO estava no alojamento quando ele entrou no
local. Que não sabe se CACIANO estava lá quando sofreu as agressões, pois não
viu [...]”. (Grifos nossos.) (evento 139, arqs. 24 a 30 da APM).
Ofendido Sd NATHAN RHAION DE OLIVEIRA MELO narrou, em
juízo, em resumo, que:
“[...] confirma o depoimento prestado em IPM. Que viu quem aplicou o trote no Sd
LUTERO. Que não conseguiu ver direito quem estava aplicando choques no Sd
LUTERO. Que, no ambiente do trote, viu CACIANO com aparelho de choque nas
mãos. Que, em razão do trote, sofreu lesão nas nádegas. Que continuou
participando das atividades do quartel normalmente no dia seguinte. Que, durante
seu trote, viu o pedaço de pau em que está escrito ‘2018’ em cima da cama. Que
não viu quem pegou o pedaço de pau. Que as agressões eram sobre as roupas.
Confirma que os acusados foram punidos disciplinarmente ou presos após o fato.
Confirma que foram licenciados do Exército. Que todos saíram. Que foram
excluídos a bem da disciplina. Que, ao fim do trote, apenas saiu do local. Que,
quando se levantou, os militares que estavam no local eram os mesmos que estavam
lá antes. Que saiu sozinho. Que não sabe quem colocou o colchão sobre suas
costas; Que seguraram suas pernas. Que não lembra quem segurou suas pernas,
pois o colchão estava sobre ele. Que não viu as pessoas que disse estarem no
alojamento aplicando-lhe agressões nas nádegas, pois estava de bruços, com o
colchão sobre suas costas [...]”. (Grifos nossos.) (evento 139, arqs. 31 a 38 da
APM).
Ofendido ex- Sd AFONSO DE ALMEIDA JORDÃO narrou, em
juízo, de relevante, que:
7000151-82.2022.7.00.0000
40001346334 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 12:10
:: 40001346334 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ea27f3d7ec1756...
20/26
“[...] confirma o primeiro depoimento em IPM. Que sofreu lesões nas nádegas em
decorrência do trote. Que continuou cumprindo as atividades do quartel
normalmente no dia seguinte. Que não tem total certeza acerca de quem
bateu. Que tem certeza apenas de que o Sd TOMAZ bateu em suas
nádegas. Confirma que não tem certeza de que os demais militares citados lhe
bateram, mas que todos estavam em volta, no local durante o trote. Que quem lhe
chamou para entrar no alojamento dos soldados EP e iniciar o trote foi o Sd
JHONATTAN. Confirmou que viu o Sd ZIOMEK entrando e saindo do alojamento, e
que ele entrou logo em seguida. Que acredita que, nesse espaço de tempo, os
mesmos militares que estavam no alojamento dos soldados antigos permaneceram
lá para aplicar o trote no ofendido.
Que não se recorda se viu alguém saindo ou indo embora naquele espaço de
tempo. Que percebeu a presença do Sd TOMAZ durante seu trote porque o militar
mandou que ele se deitasse na cama novamente. Que o Sd TOMAZ lhe agrediu. Que
o Sd TOMAZ falou, e logo em seguida ele recebeu duas pancadas. Confirmou que
ficou preso, de costas, com alguém em cima de suas pernas. Que não viu o Sd
TOMAZ. Que o ouviu. Que soube que os acusados foram expulsos [...]”. (Grifos
nossos.) (evento 143, arqs. 2 a 7 da APM)
Ofendido Sd DAVID GABRIEL TSCHOKE narrou, de importante,
em juízo, que:
“[...] confirma os depoimentos em IPM. Que sofreu lesões nas nádegas em
decorrência do trote. Que suas lesões não se assemelham às das fotografias
mostradas. Que suas lesões foram menos severas que as das fotos. Que, no dia
seguinte ao trote, participou normalmente das atividades do quartel. Que não tem
recordação de nenhum dos objetos mostrados nas fotos. Que não lembra quem
segurava a ripa nem quem segurava a mangueira do extintor, nem se antes ou
durante as batidas viu alguém segurando esses objetos. Que talvez no primeiro
depoimento tenha se lembrado de algo, mas hoje já não tem lembrança. Que falou
aquilo de que se lembrava na época. Que não se lembra quem o chamou para ir
para o alojamento. Que não se lembra de ter visto alguém com os materiais em
mãos, seja em seu trote ou em outros dias. Que havia sim um aparelho de choque.
Que não se lembra com quem estava o aparelho de choque. Que não se lembra
quem era o proprietário do aparelho de choque. Que não se lembra de quem
efetivamente o agrediu; que não viu ninguém ser agredido. Que, se viu, não
lembra. Que alguém lhe bateu, mas que não se lembra de quem foi. Que não
lembra quem lhe bateu. Que essas pessoas foram expulsas [...]”. (Grifos nossos.)
(evento 143, arqs. 8 a 11 da APM).
Ofendido Cb DÉRICK SCHEZOSKI DE OLIVEIRA narrou, de
relevante, em juízo, que:
“[...] não estava presente em todos os pacotes, em decorrência de missão ou
serviço. Que presenciou os trotes dos soldados LUTERO, DE OLIVEIRA e
JORDÃO. Que não se recorda quem participou do trote, porque estava junto de
quem recebeu o trote. Que em decorrência de seu trote, sofreu lesão nas nádegas.
Que, em cerca de dois dias, a lesão desapareceu. Que sua lesão ficou mais branda
que as das fotos. Que, no dia seguinte, participou de todas as atividades
normalmente. Que não se lembra de ter visto os objetos em seu trote. Que não
consegue se lembrar do nome de quem participou de seu trote. Confirmou que
7000151-82.2022.7.00.0000
40001346334 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 12:10
:: 40001346334 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ea27f3d7ec1756...
21/26
presenciou ao menos três trotes. Que foram os trotes de JORDÃO, LUTERO e DE
OLIVEIRA. Que não se lembra se houve a aplicação de choque elétrico nesses
três. Que não sabe dizer se o aparelho de choque pertencia a algum dos militares
que viu portando o objeto. Que não se lembra se o trote ocorreu no dia 28 de
fevereiro ou no dia 1º de março. Que não sabe se foi na quinta-feira ou na sexta-
feira. Que foi o primeiro a receber o pacote. Confirmou ter visto dois militares
portando aparelho de choque. Que não se lembra de ter visto o equipamento ser
usado contra algum dos militares que receberam o trote. Que não se recorda se viu
alguém receber os choques, pois já faz muito tempo; que viu CACIANO e
JHONATTAN portando aparelho de choque, mas que não se lembra se esses
militares deram choque ou não [...]”. (Grifos nossos.) (evento 143, arqs. 11 ao 16
da APM).
Ofendido Ex-Sd GUSTAVO HENRIQUE IAREK RODRIGUES
narrou, em resumo, que:
"[...] não reconhece os objetos das fotos como tendo sido utilizados em seu pacote.
Que, no dia seguinte ao trote, realizou todas as atividades do quartel normalmente.
Que não teve dificuldades para sentar-se. Perguntado se lembra de algum colega
tinha aparelho de choque elétrico no quartel, respondeu que não. Que ele próprio
fotografou a sua própria lesão. Que não mostrou para familiares, apenas no grupo
de Whatsapp. Que não viu a lesão de ninguém presencialmente. Que não se lembra
de quem colocou o colchão sobre suas costas. Que não chegou a ver quem
segurou suas pernas. Que, quando o trote acabou, foi para o Saguão da
Companhia. Confirmou que, quando se levantou, viu as mesmas pessoas que
estavam lhe aguardando no local. Que o cumprimentaram. Que eram as mesmas
pessoas que já indicou. Que não viu ninguém segurando os materiais. Que hoje não
lembra. Que o único objeto que viu estava em cima da cama. Que ninguém estava
segurando o objeto. Que não se lembra de quem era a cama. Que não se lembra de
quem o procurou para participar do pacote. Que tirou a foto de sua lesão, pois
quem já havia dado baixa perguntava como é que estava, o que é que tinha
acontecido, por curiosidade deles. Que tirou a foto com seu celular [...]”. (Grifos
nossos.) (evento 143, arqs. 16 ao 19 da APM).
Ofendido Sd Ex RAFAEL LUTERO VALADARES ONOFRE narrou,
em juízo, de importante, que:
“[...] a lesão nas nádegas havia ficado inicialmente roxa, e eventualmente ficou
amarela; Que não ficou com nenhuma sequela da lesão; Que após o trote,
participou das funções normais do quartel. Que não identificou quem segurou suas
pernas; Que viu as fotos de lesões de outros ofendidos; Que apenas conversou
superficialmente com os outros ofendidos sobre as lesões; Que nenhum deles
afirmou quem poderia ter cometido as agressões; Que não conversou com
nenhum dos militares antigos sobre o trote; Que não tem conhecimento se tinha
algum militar que coordenava o trote. Que não viu agressão efetiva dos nomes
que citou em depoimentos, mas estavam no alojamento. Que o exame de corpo de
delito foi feito em aproximadamente 1 semana após a lesão. Que o final do
expediente é um momento de grande movimento no alojamento. Que era possível
que alguns militares no alojamento não estivessem envolvidos com o
trote [...]”. (Grifos nossos.) (evento 267, arqs. 2 a 4 da APM).
7000151-82.2022.7.00.0000
40001346334 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 12:10
:: 40001346334 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ea27f3d7ec1756...
22/26
Ofendido Sd Ex RODRIGO ROGÉRIO WOSNY narrou, em juízo, em
síntese, que:
“[...] confirma seus depoimentos anteriores. Que não sabe afirmar se todos os
militares envolvidos receberam pressão para participar, apenas pode afirmar que
ele recebeu e que não sabe afirmar se todos os presos participaram, mas que
talvez estivessem presentes no alojamento, nem se todos os militares licenciados
participaram. Que as lesões que sofreu foram equimoses nas nádegas. Que não
ficou com sequelas. Que realizou as atividades no quartel nos dias após o
trote. Que por decorrência do tempo, não pode afirmar a participação de nenhum
dos acusados, mas que os nomes dados em depoimento estiveram no alojamento.
Que não pode afirmar quem o agrediu, nem quem deixou de participar da agressão.
Que não se recorda quem o procurou para participar do trote. Que no dia do trote,
não se recorda quem o levou. Que não se recorda de ter visto nenhum militar
portando os instrumentos usados para a agressão por conta do tempo que se
passou. Que não se recorda de outros militares que sofreram agressão. Que não se
recorda de nada ter sido dito durante a agressão. Que não se recorda quem viu no
alojamento após o término da agressão. Que reafirma o que disse a respeito de
quem estava no alojamento após o término da agressão em depoimento. Que
algumas das fotos que circularam eram de suas lesões, tiradas por si mesmo e por
outra pessoa. Que não sabe dizer sobre quantos soldados normalmente estavam
no alojamento no momento do final do expediente. Que não sabe dizer se todos os
militares no alojamento no momento do trote participaram [...]”. (Grifos nossos.)
(evento 267, arqs. 4 a 9 da APM).
Ofendido Sd Ex WILIAM DE OLIVEIRA TEODORO narrou, em
juízo, em resumo, que:
“[...] Confirma seus depoimentos anteriores. Que as imagens mostradas
demonstram o mesmo tipo de objeto usado nas agressões. Que não sabe dizer às
lesões que sofreu. Que o Soldado Jonathan foi quem segurou suas pernas. Que
não tinha visão de quem colocou o colchão sobre si e o segurou. Que não se
lembra quem deu ordem para começar o trote. Que após o trote, algumas das
pessoas que indicou em depoimento foram lhe dar parabéns. Que não viu nenhum
militar com instrumentos em mãos. Que conversou com outros ofendidos sobre o
trote. Que nenhum relatou quem cometeu as agressões. Que conversou com o
Subcomandante e indicou alguns dos praticantes da agressão. Que não se recorda
quais praticantes indicou. Que uma das fotos nos autos é de sua pessoa. Que ele
mesmo tirou e postou essa foto no grupo. Que não se lembra-se do motivo de ter
colocado no grupo. Que presenciou o momento da agressão do Soldado
ELTON. Que consegue identificar quem estava próximo no alojamento, não quem
efetivamente agrediu [...]”. (Grifos nossos.) (evento 267, arqs. 10 a 13 da APM).
Ofendido Ex-Sd Ex VITOR CARVALHO STEFANUTO narrou, de
importante, em juízo, que:
“[...] confirma seus depoimentos anteriores, mas que seu caso é diferente dos
outros, pois havia sido transferido recentemente e não conhecia quase nenhum dos
soldados. Que no dia seguinte ao trote, voltou às suas funções regulares. Que não
ficou com sequela. Que não há prova da lesão. Que após a cura das lesões, não
7000151-82.2022.7.00.0000
40001346334 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 12:10
:: 40001346334 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ea27f3d7ec1756...
23/26
ficaram marcas. Que não foi forçado a participar no trote. Que foi voluntário para
ser reconhecido como igual. Que reconheceu o Soldado MARCELINO no
alojamento, mas não pode afirmar que participou das agressões”. (Grifo nosso.)
(evento 267, arqs. 14 a 16 da APM).
Observando todos os relatos dos ofendidos, chega-se a conclusão que,
de fato, houve a agressão física, contudo, eles não conseguiram identificar, com a
certeza exigida, os autores da ação delituosa.
Os ofendidos identificaram os acusados presentes no alojamento na
data que ocorreram às agressões, mas alegaram que não podiam identificar os
autores do “trote”.
De concreto, a par do acervo probatório angariado nos autos, temos
duas premissas sobre as quais não pairam dúvidas: a primeira no sentido de que
houve o chamado “trote” dentro da OM e a segunda é de que os ofendidos foram
alvos de agressões, que geraram lesões em sua nadegas.
Além disso, existem incongruências entre os relatos dos ofendidos no
IPM e na APM, que expõe a solução do caso a uma cortina de incertezas, num
cenário nebuloso, que cria certo obstáculo a erigir uma condenação criminal, visto
que não é possível dizer que a autoria (ou autorias) e suas circunstâncias tenham
ocorrido conforme expostos no libelo pelo Órgão de Acusação e sustentado em suas
alegações.
Em que pese a respeitável construção do apelo ministerial, a frouxidão
com que se apresenta a prova dos autos me faz inclinar pelo entendimento esposado
pelo douto Conselho Permanente de Justiça, que estabeleceu a absolvição dos
acusados, todavia entendo que tal decisão deva ser baseada no lastro da insuficiência
de provas (art. 439, alínea “e”, do CPPM).
A
testemunha
ministerial
Sd
Ex
LEONARDO
DA
GRAÇA HEUER alegou, em juízo, em suma, que:
“[...] por ter sido o único a não se sujeitar ao trote, sofreu uma série de
ostracismos. Que precisava pedir autorização para entrar
no alojamento. Que ao usar o banheiro, batiam na porta e diziam que sua vez ia
chegar. Que os Soldados SIMÃO e JONATHAN foram os militares que primeiro lhe
disseram que deveria passar por um trote. Que não conversou com nenhum dos
ofendidos sobre o fato, apenas superficialmente; Que nenhum dos ofendidos
falou sobre quem eram os agressores. Que se negou a participar do trote, pois
sabia que era um ato errado e por isso não queria participar. Que acredita que os
outros militares poderiam ter optado não participar se assim desejassem [...]”.
(Grifos nossos.) (evento 270, arqs. 14 e 15 da APM).
7000151-82.2022.7.00.0000
40001346334 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 12:10
:: 40001346334 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ea27f3d7ec1756...
24/26
A Testemunha ministerial Sd Ex GABRIEL EHLERT DE
ALMEIRA, também em juízo, narrou, de relevante, que:
“[...] nenhum dos acusados confessou ter participado de algum trote. Que apenas o
soldado TONIOLO o chamou pela primeira vez para o trote. Que no dia efetivo do
trote, o Soldado Cassiano o chamou para o trote. Que se lembra com certeza dos
Soldados CASSIANO e NARLOCH no alojamento quando iria receber o trote.
Que os militares que citou portavam os instrumentos para o trote. Que ao deitar
na cama, o Soldado Cassiano disse que o trote estava suspenso, sem dar
motivo. Que conversou com soldados que receberam trote. Que descreviam como
se davam as agressões, sem relatar os agressores. Que ouviu dizer que um
aparelho de choque foi utilizado em algum dos trotes. Que outros militares haviam
dito que ouviram o barulho do aparelho de choque. Que não viu o aparelho. Que
não presenciou o trote de nenhum dos colegas [...]”. (Grifos nossos.) (evento 270,
arqs. 16 e 17 da APM).
A
testemunha
ministerial
1º
Ten
MAURÍCIO
MOREIRA BERTI JUNIO narrou, em juízo, que:
“[...] alguns dos militares ouvidos confessaram a prática. Que a maioria dos
agressores chamavam o ocorrido de ‘confraternização’.
Que os indiciados leram seus depoimentos antes de assinar. Que não se lembra dos
nomes de nenhum indiciado que tenha confessado. Que se lembra de que as
oitivas iniciais, em quase totalidade, continham uma confissão de ter se tratado
um ‘batismo’ ‘rito de passagem’ [...]”. (Grifos nossos.) (evento 366, arqs. 2 e3 da
APM).
De fato, segundo tudo que foi exposto nos autos e, principalmente, os
relatos dos ofendidos, houve investida contra a integridade corporal das vítimas,
conforme consta no Laudo Pericial. No entanto, a autoria (ou as autorias) do fato
não restou bem esclarecida, como se pode perceber pelos próprios relatos das
testemunhas ministeriais acima, permanecendo à míngua de provas robustas que
possam sedimentar eventual decreto condenatório.
Os acusados, em suas alegações, em resumo, negaram as acusações e
narraram que aconteceram somente “confraternizações sem violência” com os
Soldados recém-engajados. Alguns retificaram, em juízo, o depoimento prestado em
IPM, para negar os fatos. E confirmaram que, na época, foram presos
administrativamente e depois expulsos (eventos 622, 624, 630/632, 634, 638, 643 e
688 da APM).
Com acerto, a meu ver, o édito absolutório trilha o caminho mais
prudente e seguro da não incriminação, em homenagem ao princípio constitucional
da presunção de inocência, em face da insuficiência de provas cabais acerca da
autoria delitiva capaz de cristalizar uma condenação criminal.
7000151-82.2022.7.00.0000
40001346334 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 12:10
:: 40001346334 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ea27f3d7ec1756...
25/26
Parafraseando o douto Professor José Frederico Marques, considera-se
prova insuficiente para a condenação toda aquela que não logrou êxito em produzir
certeza e mantém o espírito do julgador em estado de dúvida, sendo que a aplicação
do princípio in dubio pro reo está cristalizada no ordenamento jurídico pátrio ao
prever que o juiz absolverá o réu se não existir prova suficiente para a condenação
1.
Ora, se o convencimento judicial acerca da autoria não se forma em
completude, a absolvição emerge como única medida, em prevalência ao interesse
do réu, consagrado no princípio do in dubio pro reo.
Nesse sentido, trago à baila os Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000562-96.2020.7.00.0000
2, de relatoria do eminente Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, de cuja ementa se extrai o fragmento a seguir:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DELITOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 209 E 233 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DO IN
DUBIO PRO REO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
Como bem salientou o Acórdão vergastado, no caso sob análise, há uma dúvida
razoável para condenação do Embargado a partir dos depoimentos produzidos
durante a instrução criminal no juízo a quo, ausentes outros elementos de prova que
poderiam trazer luz ao
conflito de versões, não havendo outra alternativa que não a absolvição por força
do princípio do in dubio pro reo.
No ponto, a base acusatória foi insuficiente para uma Sentença condenatória, tendo
em vista que os elementos probatórios deveriam levar a uma certeza processual
para além de uma dúvida razoável, o que não se verificou nos autos.
É cediço que a lesão corporal é um crime material, sendo, pois, indispensável à sua
configuração que haja prova cabal da ocorrência de alguma alteração relevante e
comprometedora da anatomia, da fisiologia ou do psiquismo da vítima.
No caso sub examine, como bem assentou a Decisão a quo, a Acusação se ancorou
na lesão provada por laudo e na existência dos empurrões, fazendo ilação muito
genérica de que o hematoma foi decorrente dos empurrões [...]”.
Não se está a negar que os ofendidos sofreram ofensas a suas
integridades físicas, entretanto o Parquet Militar não se desincumbiu do ônus
probatório quanto à autoria de tais agressões.
Portanto, para subsidiar uma condenação, as provas têm de ser
robustas, a ponto de formarem um juízo certo da autoria, e, na falta delas, o
julgador fica obrigado a absolver.
7000151-82.2022.7.00.0000
40001346334 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 12:10
:: 40001346334 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ea27f3d7ec1756...
26/26
Assim, mantenho a sentença absolutória, contudo não com base na
alínea “b” do art. 439 do CPPM, conforme a sentença de primeiro grau que absolveu
a maioria dos acusados, mas, sim, na alínea “e” do citado artigo, já que existiram as
agressões físicas aos ofendidos, porém não se conseguiu provar, volto a repetir, os
autores de tal injusto penal.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
ministerial para, mantendo a sentença absolutória, alterar apenas o seu fundamento
para a alínea “e” do art. 439 do CPPM para todos os acusados.

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346334v9 e
do código CRC 4f15d8ff.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 25/10/2022, às 16:22:54
1. MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal - volume II. Campinas,Bookseller.
1997, p. 261.
2. Publicados no Dje em 05/03/2021.
7000151-82.2022.7.00.0000
40001346334 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR